Tribunal: TJPA
Processo: 0002422-80.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002422-80.2017.8.14.0035

APELANTE: ROMILDO REBELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação criminal. Furto qualificado e furto simples. Art. 155, §1º e caput, c/c art. 69, todos do CPB. Pretensão punitiva estatal. Reconhecimento da prescrição retroativa. Pena fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto. Lapso superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Prescrição regulada pela pena aplicada. Recurso conhecido e provido. Extinção da punibilidade.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de dois delitos de furto (um qualificado e outro simples), com base nos arts. 155, §1º e caput, c/c art. 69, todos do Código Penal. Os fatos delituosos ocorreram em 29 e 30 de março de 2017, e a denúncia foi recebida em 27/04/2017. A sentença condenatória foi publicada em 27/03/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal centra-se na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, à luz da pena concretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena total aplicada, de 2 anos e 6 meses de reclusão, impõe lapso prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

4. Decorridos mais de 6 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, sem causa interruptiva superveniente eficaz, resta evidenciada a prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º, c/c art. 107, IV, ambos do CP.

5. A jurisprudência do STJ e da doutrina majoritária é pacífica ao admitir o reconhecimento da prescrição retroativa com base na pena aplicada, mesmo antes do trânsito em julgado da condenação, desde que o recurso da acusação tenha sido improvido ou sequer interposto.

6. Restando superado o prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, o que prejudica a análise do mérito recursal relativo à dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Extinta a punibilidade do réu ROMILDO REBELO em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V e 110, §1º, todos do Código Penal.

Tese de julgamento: 1. “A pena aplicada em sentença condenatória recorrível, quando inferior a 4 anos, regula a prescrição da pretensão punitiva na forma do art. 110, §1º, do CP, devendo ser reconhecida a prescrição retroativa se ultrapassado esse prazo entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.” 2. “Reconhecida a prescrição, extingue-se a punibilidade, restando prejudicada a análise de mérito recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
ROMILDO REBELO
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/Pa, que condenou o acusado a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto
, em razão do cometimento do crime previsto no
art. 155, §1º, e art. 155, caput, na forma do art. 69 todos do código penal.

Narra a denúncia que o acusado, teria subtraído bens das vítimas IZEBINA DOS SANTOS QUEIROZ e RAIMUNDO RODRIGUES FIGUEIRA, fato ocorrido nos dias 29 e 30 de março de 2017, sendo o primeiro durante o período noturno, tendo sido subtraído dos ofendidos eletrodomésticos e dinheiro.

Em
razões recursais (ID 24841810)
, pugna a defesa pelo reconhecimento da prescrição retroativa.

Caso não seja este o entendimento, requer a reforma da dosimetria da pena, sob a alegação de erro na somatória das penas.

Em
contrarrazões (ID 24841812)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
o 8º Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu
improvimento
, por ausência de amparo legal.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar. Reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

A defesa pugna,
preliminarmente
, seja declarada a extinção da punibilidade da apelante, consoante artigo 107, inciso IV, do Código Penal, eis que, o processo foi fulminado pela prescrição retroativa.

No
mérito
, pugna pela reforma da dosimetria da pena.

Assiste razão a apelante, pelo que acolho a preliminar de extinção da punibilidade.

Ocorre que, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em relação a vítima IZEBINA e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em relação a vítima RAIMUNDO, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1º e art. 155,
caput
, do CPB, respectivamente, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
no dia 27/04/2017 e que a sentença publicada em 27/03/2024, excedendo o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade da ré diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Assim, considerando que na data da sentença já havia decorrido o período de mais de 04 (quatro) anos, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada a recorrente
ROMILDO REBELO,
com relação aos crimes tipificados no artigo 155, §1º e art. 155,
caput
, do CPB.

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO
, para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição, em favor da ré ROMILDO REBELO, nos termos do art. 109, inciso V, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025